Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730528-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: ANDRE FONSECA DE PAULA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra a determinação de emenda à petição inicial nos autos 0716443-67.2024, da lavra do e. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF. Eis o teor do provimento judicial ora impugnado: Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AUTOR: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. em desfavor de REU: ANDRE FONSECA DE PAULA, objetivando a apreensão do veículo: Marca: FIAT, Modelo: MOBI EASY FUNCTIONAL Ano: 2020, Cor: VERMELHA, Placa: REE9F88, CHASSI: 9BD341A4XLY680454, sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Analisando os autos, verifico a necessidade de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito, conforme se detalha abaixo: 1. O número do contrato indicado na petição de emenda à inicial de id. 202097774 (7063332.30410) diverge daquele constante na cédula de crédito bancário de id. 198380759 (77071706); 2. O autor não comprovou que há registro de gravame em relação ao automóvel objeto da lide, pois o documento de id. 198380764 não foi extraído do sítio oficial do Departamento de Trânsito; 3. Não consta número do Renavan na peça inicial, na cédula de crédito, na nota fiscal (páginas 3 e 4 do id. 198380759) ou, ainda, no documento de gravame; 4. Por fim, verifica-se divergência na cor do veículo informada na inicial (cor vermelha) e na nota fiscal que acompanha a cédula de crédito, páginas 3 e 4 do id. 198380759 (cor preta). Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: 1. Retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; 2. Comprovar que há gravame registrado em relação ao veículo objeto da ação; 3. Informar o número do Renavam e esclarecer a divergência na cor do veículo ou retificar a informação na peça inicial. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Fica o autor advertido de que o não cumprimento da presente determinação implicará o indeferimento da petição inicial e o consequente arquivamento do feito, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC. A parte agravante sustenta que: (a) “os documentos comprovam a relação entre as operações, demonstrando que a operação de crédito 77071706 é originária da proposta 7063332.30410, intermediada e encaminhada posteriormente ao Banco Itau para análise de crédito e concessão”; (b) “não há dúvidas que o contrato citado na notificação corresponde a proposta enviada pela Concessionária. Ambos relacionam os dados do mesmo veículo e concessionária”; (c) “não suficiente, o Agravado é pessoa plenamente capaz e pode facilmente identificar a relação entre a documentação de aquisição realizado na compra do veículo e a operação de crédito disponibilizada pelo Banco Apelante. Portanto, é infundada sua alegação de confusão na identificação da referência contratual, não sendo razoável desconstituir a mora por mero elemento formal de caráter IRRELEVANTE, como bem considera a jurisprudência”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, “afastando-se a determinação de emenda da inicial”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estatui os casos típicos de cabimento do agravo de instrumento. "Ipsis litteris": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme relatado, este agravo de instrumento foi interposto contra a determinação de emenda à petição inicial, a qual, embora denominada de “decisão”, não se enquadra na definição de decisão interlocutória passível de ser impugnada por esta via processual, por não possuir conteúdo decisório. Acresce que as assertivas ora formuladas em sede do agravo de instrumento interposto em 27 de julho de 2024, às 16h07, teriam sido submetidas ao e. Juízo a quo, em 25 de julho de 2027, às 8h25 (apresentada a emenda à petição inicial na origem), de sorte que a apreciação por este órgão revisional configuraria supressão de instância. Efetivamente, até que a petição inicial seja efetivamente indeferida, ou inadmitido o processamento da demanda como “execução de título extrajudicial”, como pretende o agravante, não subsiste o alegado prejuízo processual. De outra visada, se o pedido for indeferido, ao agravante será facultado buscar seu direito por meio recurso apropriado. Por essas razões, tendo em vista que a presente situação processual não se enquadra em qualquer dos casos típicos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, torna-se manifesta a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido colaciono os acórdãos das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido. Unânime. (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019.) No mais, o presente caso não é passível de saneamento (Código de Processo Civil, artigo 932, parágrafo único). Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator